Tribunal: STF
Processo: ARE 1401943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. LEI 8.666/93. DECRETO Nº 7.983/13. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. PAGAMENTO DE VALORES FALTANTES. ACRÉSCIMOS NÃO FORMALIZADOS. ANUÊNCIA INFORMAL DO CREA/RS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. PROJETO BÁSICO INSUFICIENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FINALIZAÇÃO DA OBRA. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS.



     – A despeito do que preceitua o art. 65 da Lei nº 8.666/93, segundo o qual, nos casos em que a própria Administração Pública promove alterações unilaterais no contrato, deve haver a celebração de termo aditivo, este não foi firmado no caso, uma vez que as alterações teriam ocorrido mediante a concordância informal do CREA/RS.



    - Embora não se desconheça a responsabilidade da empresa contratada para empreitada por preço global em incluir na sua proposta o valor necessário à total execução da integralidade do objeto contratado, não se pode olvidar que incumbia ao CREA/RS, por seu turno, apresentar, junto ao edital de licitação, projeto básico suficientemente detalhado, nos termos do art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/93.



    - Tendo em vista que, na prática, os serviços cobrados pela empresa contratada foram de fato executados, e contaram com a anuência do CREA/RS, ainda que não formalizado o termo aditivo, corroboro o entendimento adotado na sentença quanto à condenação da parte ré nos valores acrescidos ao contrato, descontada a diferença de 10%, visto que este percentual integra, nos termos do art. 13, II, do Decreto nº 7.983/13, a álea ordinária a ser suportada pela contratada nas empreitadas por preço global.



    - Conforme se depreende da comparação entre as pendências que constam do parecer técnico em contraposição ao que foi apurado no laudo pericial, constata-se que estas não subsistem, não caracterizando o alegado abandono da obra, de forma que deve haver a liberação da reserva técnica e o fornecimento do Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo.



    - Tendo em vista que a ação foi julgada parcialmente procedente, sendo mínima a sucumbência da parte autora, eis que quase a totalidade dos seus pedidos foram deferidos, deve ser o CREA/RS condenado ao pagamento das despesas processuais, as quais englobam a restituição dos honorários periciais pagos de forma antecipada no feito.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para corrigir erro material e para efeitos de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso XXVII e 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente